Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-51.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003962-51.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Flora, Reserva legal]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO FRANCISCO REIS (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA (APELADO), PEDRO JACINTO CASTILHO (APELADO), FABIO ANTONIO MAUESCKI (APELADO), GILSON SOARES DOS SANTOS (APELADO), SEBASTIÃO IVARISTO DA SILVA (APELADO), ILSON FERRES (APELADO), EDER MAUESCKI (APELADO), ILSON FERREZ - CPF: 140.261.121-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIDO PARCIAL.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.

Comprovada a realização de desmatamento em área de reserva legal, deve o causador do dano ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína-MT que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública, para condenar os Recorridos na obrigação de recuperar a área degradada, apresentando plano de recuperação (PRAD), junto ao órgão competente, no prazo de 90 (noventa) dias, deixando, contudo, de condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais coletivos (id. 159319342, págs. 01/08).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a indenização por danos ambientais é cabível, visto que foram destruídas 25 ha (vinte e cinco hectares) de vegetação de reserva legal, foi construído forno para produção de carvão vegetal, portanto, obtiveram vantagens econômicas com a degradação ambiental.

Aduz que a indenização aplicada de forma alternativa, apenas no caso de não recuperação da área, por meio do PRAD, não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental.

Salienta que, nos termos do princípio do poluidor pagador, ao responsável pelo dano ambiental recai a obrigação de realizar o pagamento pecuniário.

Enfatiza que a Súmula n. 629, do STJ, é clara no sentido de que é possível a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer cumulada com a de indenização.

Afirma que deve ser os Recorridos condenados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, visto que houve perda da qualidade de vida das presentes gerações e comprometeu a qualidade de vida das futuras gerações.

Os Recorridos apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 159319347, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Apelo (id. 161854187, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína-MT que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra
Tiago dos Santos Oliveira, Raimundo Francisco Reis, Pedro Jacinto Castilho, Éder Mauescki, Gilson Soares dos Santos, Sebastião Ivaristo da Silva e Ilson Ferrez e Fábio Antônio Muescki,
alegando que, no dia 12/07/2013, durante a operação “Onda Verde”, a equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – em vistoria na propriedade rural, denominada de Fazenda Vovó Amélia, localizada na Linha São Roque, ao lado do Assentamento São Sebastião, no Município de Castanheira-MT, constatou que invasores provocaram desmatamento em área de reserva legal e construíram forno para a produção de carvão vegetal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Salientou, na inicial, que houve dano ambiental e que os Requeridos devem ser condenados na obrigação de reparar o dano, bem assim ao pagamento de indenização pelos prejuízos ambientais materiais e morais.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, julgou-o, parcialmente, procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
os requeridos, cada qual em referência a área que exerce ou exerceu posse, a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Registro, de início, que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os de solidariedade.

Em que pese seja possível a condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–

INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL
A

QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–

IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...). (AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (Negritei).

Da análise dos autos, entendo que, de fato, os Recorridos causaram danos ambientais na propriedade rural, denominada Fazenda Vovó Amélia, visto que desmataram área de reserva legal e construíram forno para a produção de carvão vegetal, sem possuírem autorização do órgão ambiental.

Entrementes, no curso do processo, não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, ou seja, não há provas da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento.

Nessa esteira, a improcedência do pedido de condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização pecuniária mostrou-se acertada.

No que tange ao dano moral coletivo, assinalo que, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

In casu,
inexistem dúvidas de que houve o desmatamento de 25 ha (vinte e cinco hectares) de reserva legal na propriedade rural Fazenda Vovó Amélia.

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, devem os responsáveis ser condenados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Com relação ao
quantum
, assinalo que inexistem critério objetivos para a mensuração do dano moral coletivo; contudo, a título de referência, pode-se utilizar como parâmetro, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Veja-se:

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Nessa quadra, considerando a extensão do dano – desmatamento de 25 hectares –, a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade
, o tamanho total da propriedade rural
e a necessidade de proteção ao meio ambiente, entendo que o valor de R$
100
.000,00 (
cento
mil reais) se presta a reparar o dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, penso que o
provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, tão somente para condenar os Recorridos ao pagamento da indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023